Tribunal: TJSP
Processo: 1003167-04.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003167-04.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é embargado DAVID
YEHUDA ZELLERKRAUT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
dos embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento. V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.499
Embargos de Declaração Cível No: 1003167-04.2020.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Embargado: David Yehuda Zellerkraut
Embargos de declaração. Embargante suscita estar o v.
acórdão maculado por Obscuridade. Ausente o vício
apontado.
Decisão
suficientemente
fundamentada.
Inocorrentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos
conhecidos apenas para fins de prequestionamento.

Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
contra
acórdão de fls. 176/188, que negou provimento aos recursos de
apelação manejados por ambas as partes, mantendo a r. sentença
combatida nos termos em que lançada e majorando a verba
honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré.
Sustenta que o v. acórdão está eivado por
obscuridade, pois não houve clareza quanto ao entendimento
exarado na decisão, uma vez que restou determinada a ocorrência
de abalo moral, mesmo ausentes de seus pressupostos; não houve
comprovação dos danos morais ressaltados pelo embargado; a
decisão vai contra a inteligência do artigo 489, inciso II, do Código
de Processo Civil, incorrendo na conduta elencada no artigo 489, §
1o, III, também do Estatuto Processual, bem como artigos 884, 944 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
927 do Código Civil, e artigos 29 da Convenção de Montreal e
artigo 178 da Constituição Federal. Os embargos de declaração,
além de ser destinar à correção do vício apontado, constituem
medida recursal admitida para prequestionar os dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais
vulnerados,
inexistindo
qualquer possibilidade de atribuir ao presente recurso eventual
caráter protelatório.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
A embargante suscita que o decisum está eivado
por obscuridade. Porém, razão não lhe atende.
O v. acórdão, decidido por unanimidade nesta C.
Câmara, expôs com clareza os fundamentos para o entendimento
adotado, apoiado, inclusive, em farta jurisprudência desta E.
Corte. As inconsistentes razões expostas com o presente reclamo
não são suficientes a conduzir à modificação do julgado.
São bastante claros os termos do decisum:
“(...) a companhia aérea não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, por força do artigo 373, II, do Código de Processo
Civil, pois enquanto o autor, de sua parte, demonstrou a
prévia solicitação de serviço especial de refeição kosher, a ré
nada comprovou quanto à prestação do serviço.
Nenhum de seus argumentos afasta o descumprimento dos
termos pactuados no contrato de transporte, nem minimiza o
ocorrido. O autor atravessou período considerável de jejum
forçado e involuntário em decorrência da falta de
compromisso da ré com o que lhe foi requerido, com
antecedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode negar que os eventos descritos tenham causado
considerável transtorno ao passageiro. Evidente, in casu, a
falha na prestação de serviço, e indiscutível que o episódio
narrado resulta transtorno passível de recomposição pela via
indenizatória. A responsabilidade que decorre dos fatos é
objetiva e deriva do risco da atividade desempenhada pela ré.
O fato não poderia ser considerado mero dissabor incapaz de
gerar danos morais, ao contrário, a jurisprudência deste
Tribunal tem aplicado a denominada Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor que na lição de Marcos Dessaune
se configura, “quando o consumidor, diante de uma situação
de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as suas competências de uma atividade necessária ou
por ele preferida para tentar resolver um problema criado
pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de
natureza irrecuperável” (Desvio Produtivo do Consumidor.
São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Confira-se:
“[...]
Aplicação
da
teoria
do
desvio
produtivo
do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução
de seus problemas junto ao fornecedor, com prejuízo de suas
atividades
rotineiras,
sem
que
tenha
um
satisfatório
atendimento à sua demanda de consumo. Precedentes desta
Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
[...]” (TJ/SP; Apelação 1004098-03.2017.8.26.0006; Relator
(a): Hélio Nogueira; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data
de Registro: 13/11/2018).
Disso decorre a responsabilidade da ré pelos fatos,
legitimando a pretensão do autor relativa à compensação de
ordem moral, acertadamente provida na r. sentença combatida.”
A embargante apenas não concorda com as razões
do acórdão, argumentando que não praticou qualquer ilícito que
justifique sua condenação à compensação do autor por danos
morais. Porém, suas argumentações não implicam em circunstância
que motive qualquer reparo no julgado, pois ausentes as hipóteses
previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ou seja, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se verifica o apontado vício que enseje a interposição de embargos
de declaração.
Evidencia-se,
em
verdade,
nítido
o
efeito
infringente pretendido com o presente reclamo. E os embargos de
declaração, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado.
Ademais, o julgador não está obrigado a citar
todos os dispositivos legais levados em consideração no acórdão,
assim como, não necessita enfrentar argumentos deduzidos pela
parte que não sejam, necessariamente, capazes de influenciar na
conclusão adotada.
Fica reconhecido o prequestionamento da matéria
aduzida nas razões do recurso para viabilizar o acesso das partes
aos Tribunais Superiores, na eventual interposição de recurso,
especialmente a ausência de ofensa aos dispositivos legais citados.
Ante o exposto, o meu voto conhece dos embargos
de declaração apenas para fins de prequestionamento.
CAUDURO PADIN
Relator